Tribunal: TJDFT
Processo: 0742206-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GARANTIA CONTRATUAL. POSSE DE BEM. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau, a qual deferiu tutela de urgência determinando a entrega de uma máquina escavadeira à parte contrária. A embargante alega omissão quanto à análise de termo aditivo contratual, que substituiu a apólice de seguro pela posse da máquina como garantia do contrato. Sustenta que a posse do bem depende da apuração de inadimplemento, ainda pendente de análise na fase instrutória. Invoca, ainda, a teoria do adimplemento substancial e fatos supervenientes relacionados à quebra da boa-fé contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de cláusula contratual relativa à posse do bem como garantia, da aplicação da teoria do adimplemento substancial e de circunstâncias que envolveriam violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se caracteriza omissão quando o acórdão examina de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes para a decisão, não sendo exigível manifestação sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.
5. A controvérsia sobre o inadimplemento contratual e sobre a titularidade da posse da máquina depende de dilação probatória, incompatível com o agravo de instrumento, cuja análise se limita aos requisitos da tutela de urgência.
6. O acórdão embargado fundamentou corretamente a concessão da tutela de urgência com base em cláusula contratual expressa, sem que se verifique omissão relevante capaz de justificar a integração do julgado.
7. As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, configurando pretensão de rediscussão da matéria, o que não se admite na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
3. A análise de inadimplemento contratual que demanda dilação probatória é incabível na via do agravo de instrumento, restrita à verificação dos requisitos da tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1875232, 00116503420178070016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024, DJE 19/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJE 19/06/2024.